Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação às servidoras MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA e MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE (ID: 9572930 e 41992580). Verifica-se que a execução foi resolvida, inclusive com a expedição das respectivas requisições (ID: 19192585 e 19192709), em relação às anuentes MARIA ISABEL RAO BOFILL E MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, que renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 9572966). A ordem de pagamento em benefício da anuente MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO consta no ID: 34689659. No ID: 9572909, admitiu-se a habilitação de WANDER NEVES CAMPOS, ELLEN SILVA CAMPOS e RÔMULO SILVA CAMPOS como sucessores de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS. Deferiu-se a habilitação dos sucessores de MARIA YARA DE PAULA SILVA (ID: 38024379). O saneamento do feito se deu no ID: 38024379 e 40177549. Os embargos à execução foram extintos sem julgamento de mérito, transitando em julgado em 11/5/2015 (ID: 9572843 - Pág. 6 e 9572638). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (id: 38024379). Os parâmetros de juros de mora e de correção monetária restaram fixados no ID: 38024379. No ID: 9572693, os honorários da execução foram arbitrados. No ID: 47993458, o exequente requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, MARIA SUELY QUEIROZ VIERIA, (SUCESSORES DE MARIA YARA DE PAULA SILVA), MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e (SUCESSORES DE MARILENE DE BRITO SILVA CAMPO), para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito, conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 38024379 e 40177549; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor da suplicante, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos (IDs 9572843 - Pág. 6 e 9572638), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9572843. Intime-se o Distrito Federal sobre os pedidos formulados do exequente (ID: 47993458). Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 49382370. Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador